Tribunal: TJPA
Processo: 0005875-58.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005875-58.2018.8.14.1875

APELANTE: MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado. Alegação de contratação fraudulenta. Descontos em benefício previdenciário. Revelia da instituição financeira. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Restituição de valores e dano moral. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por
MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.
.

A autora, pensionista e idosa, alegou a contratação fraudulenta de empréstimo consignado em seu nome, com descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário, sem que tivesse autorizado a operação.

O juízo de primeiro grau entendeu inexistirem provas mínimas suficientes para demonstrar a irregularidade da contratação, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos.

Em sede recursal, a autora sustenta que apresentou prova mínima da existência dos descontos, que a instituição financeira foi revel e que, em relações de consumo, compete ao banco demonstrar a regularidade da contratação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a autora apresentou prova mínima apta a demonstrar a ocorrência de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado;

(ii) se, diante da relação de consumo e da revelia da instituição financeira, compete ao banco comprovar a regularidade da contratação;

(iii) se a inexistência de comprovação da contratação caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o
Código de Defesa do Consumidor
, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 297 do STJ.

Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é
objetiva
, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço.

No caso concreto, o extrato previdenciário juntado aos autos comprova a ocorrência de descontos vinculados ao contrato de empréstimo consignado impugnado, constituindo prova mínima do fato constitutivo do direito da autora.

A instituição financeira, embora devidamente citada, não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia, circunstância que impede a produção posterior de provas destinadas a demonstrar a regularidade da contratação.

A ausência de comprovação da contratação caracteriza
falha na prestação do serviço bancário
, atraindo a responsabilidade da instituição financeira, especialmente diante da natureza alimentar do benefício previdenciário atingido pelos descontos.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada pelo STJ no
Tema 929
, a repetição do indébito independe da demonstração de má-fé do fornecedor, sendo devida quando comprovada a cobrança indevida, salvo engano justificável, o que não ocorreu no caso.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram
dano moral in re ipsa
, pois atingem verba de natureza alimentar e comprometem a dignidade do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e provida
para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, a fim de:

declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado impugnado;

condenar a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data;

condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00
;

condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% sobre o valor da condenação
.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação de descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado contestado constitui prova mínima suficiente para deslocar à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação.
2. A ausência de comprovação da contratação do empréstimo consignado caracteriza falha na prestação do serviço bancário e gera direito à restituição dos valores descontados e à indenização por dano moral, especialmente quando incidente sobre verba de natureza alimentar.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 345, IV, e 85, §2º; CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 43; STJ, Súmula nº 54; STJ, Tema 929 (REsp 1.899.304/SP e REsp 1.888.131/SP).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005875-58.2018.8.14.1875

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA

APELANTE: MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

APELADA: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
proposta por
MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA
contra a sentença proferida pelo Termo Judiciário de São João de Pirabas, que
julgou improcedentes os pedidos da autora relacionados à suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado realizado em seu nome
.

Narram os autos que
MARIA IRACI FONSECA DE SOUZA
, pensionista e idosa, ajuizou
ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência
, contra o
BANCO VOTORANTIM S.A.
. Alega que
jamais contratou empréstimo consignado
, mas descobriu, por meio de extrato do INSS, a existência de contrato nº
198633832
, no valor de
R$ 5.150,00
, parcelado em
60 prestações de R$ 163,46
, já tendo sido descontadas três parcelas, totalizando
R$ 490,38
.

Sustenta que o empréstimo foi realizado
de forma fraudulenta e sem sua autorização
, causando prejuízos financeiros, especialmente por depender exclusivamente de seu benefício previdenciário para subsistência. Afirma tratar-se de
relação de consumo
, com responsabilidade objetiva da instituição financeira, invocando o
art. 42 do CDC
para requerer a
repetição do indébito em dobro
e citando jurisprudência que reconhece o dever dos bancos de responder por fraudes em operações financeiras.

A autora também alega que os descontos indevidos afetaram diretamente sua
subsistência e dignidade
, configurando
dano moral
, motivo pelo qual requer indenização no valor de
R$ 40.000,00
. Requer ainda
tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos
, inversão do ônus da prova, cancelamento do contrato, devolução em dobro dos valores descontados, concessão da
justiça gratuita
e condenação do réu ao pagamento de custas e honorários.

rata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência interposta por MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA em face do BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, objetivando a indenização por parte do requerido em decorrência da realização fraudulenta de empréstimo consignado feito em nome da ora agravante.

Em sede de 1º Grau, o Magistrado determinou a emenda da inicial para que autora informasse se o valor do empréstimo consignado objeto da ação fora depositado em sua conta bancária, bem como se a autora utilizou de referido numerário; caso negativo, que apresentasse o extrato bancário de período compreendido entre os 30 dias anteriores e 30 dias posteriores ao desconto da primeira parcela do empréstimo, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Assim, ante a inércia ao quanto determinado, o juízo a quo extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da autora não ter emendado a inicial conforme determinação do juízo.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso.

A agravante, inconformada com a decisão monocrática, interpôs o Agravo Interno Id. Num. 3026352 - Pág. 1/13, reiterando a desnecessidade da emenda da inicial, pois indiscutível que a ora agravante trouxe aos autos todos os documentos necessários para o correto recebimento da inicial, que também comprovam a realização de um empréstimo consignado em seu nome e sem a sua autorização, pois ainda que tivesse recebido tal valor em sua conta, ainda assim deveria ser discutida a existência ou não do contrato de empréstimo entre as partes, bem como a sua validade.

Alega, ainda, a impossibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito pois a petição inicial continha expressamente todos os requisitos elencados no art. 319 do CPC, bem como não apresentava defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito.

Aduz também ser desnecessária a emenda a inicial, uma vez que é inaplicável o Princípio Venire Contra Factum Proprium, sendo impossível a extinção do feito sem resolução de mérito.

Sustenta a observância dos artigos arts. 926 e 927, do CPC/2015, uma vez que os órgãos jurisdicionais não podem deixar de se manifestar sobre um precedente aplicável, em tese, a um processo que está sob seu julgamento, como se verifica no caso dos autos, assim como, sustenta, a existência de tese fixada pelo STJ (TEMA 411) no sentido de que é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários.

Por fim, requer a reconsideração e reforma in totum da decisão monocrática, para reformar a decisão do juízo de primeiro grau e dar regular andamento ao feito.

Não houve contrarrazões ao agravo interno, tendo em vista não ter sido formada a triangularização processual para a intimação do apelado para contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão (Id. Num. 3210792 - Pág. 1)

Proferi decisão monocrática nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMENDA DA INICIAL. EXTRATO BANCÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM. JUIZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

Certificado

que
houve trânsito em julgado em 12/02/2021
.

Ojuiz
recebeu a petição inicial pelo rito ordinário do CPC/2015
, mas
indeferiu o pedido de tutela de urgência
, por entender que não estavam presentes, naquele momento, os requisitos do
art. 300 do CPC
(probabilidade do direito e perigo de dano).

Reconheceu que a demanda envolve
relação de consumo
, aplicando o
Código de Defesa do Consumidor
, e
determinou a inversão do ônus da prova
em favor da autora. Também decidiu
não designar audiência de conciliação
, entendendo que o caso pode ser analisado principalmente por
prova documental
.

Por fim, determinou a
citação da parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias
, podendo indicar as provas que pretende produzir, sob pena de
julgamento antecipado da lide
.

MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA
opôs
Embargos de Declaração
contra decisão que recebeu o processo pelo
rito sumaríssimo dos Juizados Especiais
. Sustenta que a petição inicial foi proposta
pelo rito ordinário
, tendo inclusive requerido a produção de todas as provas admitidas em direito.

Alega existir
contradição na decisão
, pois o juiz deixou de apreciar esses pedidos e aplicou indevidamente o procedimento dos Juizados, mesmo com
valor da causa superior ao limite legal
previsto na Lei nº 9.099/95.

Diante disso, requer o
conhecimento e provimento dos embargos
, para que seja sanada a contradição e determinado o
regular prosseguimento do processo pelo rito ordinário
, conforme solicitado na petição inicial.

O juiz
acolheu os embargos de declaração
apresentados pela autora para sanar a questão apontada. Com isso,
determinou que o processo passe a tramitar pelo rito ordinário do Código de Processo Civil
.

Também ordenou o
cumprimento integral da decisão anterior
, determinando a continuidade do andamento processual e a
intimação das partes
para as providências cabíveis.

Juntada de AR enviada para o Réu.

Certifica-se que,
transcorreu o prazo sem que a parte intimada apresentasse qualquer manifestação nos autos
.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

FUNDAMENTAÇÃO

Julgo antecipadamente o mérito, ante a desnecessidade de maior dilação probatória, conforme art. 331 do CPC, sendo a prova documental acostada aos autos suficiente para a solução da lide.

Pois bem.

A parte requerida não apresentou contestação, motivo pelo qual reconheço sua revelia, sem aplicar seus efeitos, pois, em que pese a revelia, a aplicação de seus efeitos não exime a autora da prova mínima de suas alegações, na forma do artigo 345, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Narra a autora que foi realizado um empréstimo indevido em seu nome e que vem sendo descontado de sua aposentadoria, todo mês. Ocorre que como prova de suas alegações, juntou apenas um extrato do INSS onde consta não somente o contrato discutido nesta demanda, como diversos outros, inclusive com bancos diferentes.

Malgrado os fatos narrados e a única prova apresentada, há sérias dúvidas se a autora contratou ou não o empréstimo, pois também lhe compete apresentar provas mínimas de suas alegações que possibilitem o magistrado de analisar ainda que superficialmente o seu direito.

Este é o entendimento do STJ, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que os arts. 557 do CPC/73 e 932 do CPC/2015 admitem que o relator julgue monocraticamente recurso inadmissível ou aplique jurisprudência consolidada nesta Corte, além de reconhecer que não há risco de ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado. 2. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF. 3.
"A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
(AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 862624 RJ 2016/0030530-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)

E ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PELO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
(AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1922757 PR 2021/0045689-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2021)

Podia a parte autora, por exemplo, juntar os extratos bancários de sua conta bancária ou provar que tentou entrar em contato com o banco requerido, enfim, existem provas ao seu alcance que poderiam interferir no poder de convencimento do juízo, todavia, não as apresentou.

Consequentemente não é possível afirmar, de forma categórica, pelos parcos documentos dos autos, que esta contratação é de fato indevida.

Ressalta-se que nas relações de consumo a distribuição do ônus da prova não está ligada ao princípio clássico da correlação do que se alega, segundo o qual ao autor incumbe a prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos processos envolvendo lide de consumo, vigorando o princípio da inversão do ônus da prova (artigo 6º, VIII), o que deve prevalecer na seara da distribuição do ônus da prova é o princípio da
racionalidade
ou
razoabilidade
.

Ocorre que nos presentes autos, como o banco requerido não apresentou nenhuma prova, este juízo precisa analisar a demanda com os documentos acostados pela autora e, como dito, os documentos são insuficientes para provar suas alegações.

Faço consignar que o instituto da boa-fé sempre foi albergado por nosso ordenamento jurídico, ganhando ainda mais relevo no âmbito processual com o CPC/15. Com efeito, a previsão expressa no sentido de que “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5º), evidencia a importância de que os atores processuais adotem padrões de comportamento adequados e legítimos, para além da mera aparência de legalidade, afinal, nenhum direito pode ser exercido de forma abusiva, sob pena de ilícito (art. 187 do CC).

Não de hoje, o Judiciário em todo o país vem sendo movimentado em massa por demandas ajuizadas por pessoas carentes contra instituições bancárias reivindicando a declaração de inexistência de relação jurídica, sob o argumento de que desconhecem a origem dos empréstimos firmados em seus nomes, bem como pedindo indenizações por danos materiais e morais em razão dessa contratação supostamente indevida. Em diversos Estados, inclusive, essa situação já deu ensejo à diversos procedimentos de investigação a respeito da captação ilícita de cliente por escritórios de advocacia, abuso da gratuidade da justiça, ausência de repasse dos valores indenizatórios às partes, dentre outras situações.

Na comarca de Santarém Novo e Termo Judiciário de São João de Pirabas verifica-se, de igual forma, inúmeras ações dessa natureza, com idêntica causa de pedir, mesmas partes e patrocinada pelo mesmo escritório de advocacia. Nas audiências, fica evidenciado, muitas vezes, que os patronos não têm contato com os clientes, inúmeros residentes na zona rural dos municípios, chegando a pugnar que o valor de eventuais acordos ou sentenças de procedência sejam depositados na conta dos próprios advogados.

Por todo esse contexto, faz-se imprescindível, com vistas a assegurar o regular andamento do feito, bem como para que ele se paute pela lealdade e boa-fé, uma análise atenta do magistrado em relação a essas demandas. É que, reforce-se, não obstante o acesso ao Judiciário constitua postulado de cidadania e tenha nos magistrados o seu maior garantidor, o exercício do direito de ação deve ser praticado sem abuso, no modo e na forma previstos em lei.

3.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, com base no art. 486, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTES os pedidos.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Em caso de interposição de recurso, sem necessidade de nova conclusão, certifique-se a secretaria a tempestividade, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias e, após, remetam-se os autos ao E.TJPA para juízo de admissibilidade e processamento, na forma § 3º do art. 1.010 do NCPC, para os devidos fins, com as nossas homenagens.

Caso as partes não sejam encontradas no endereço constante nos autos para intimação da sentença, considera-se realizado o ato (art. 77, V, c/c art. 274, parágrafo único, todos do CPC), assim, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas de praxe, sem necessidade de nova conclusão.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com a devida baixa processual.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

São João de Pirabas (PA), 13 de maio de 2022.

ALINE CYSNEIROS LANDIM BARBOSA DE MELO

Juíza de Direito

MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA
interpôs
recurso de apelação
sustentando que a demanda decorre de
empréstimo consignado fraudulento realizado em seu nome
, do qual afirma não ter conhecimento nem ter realizado contratação, sendo pessoa idosa e com pouca instrução. Alega ainda que o juízo de primeiro grau decidiu pela improcedência sob o argumento de ausência de provas suficientes.

A recorrente afirma que
não possui o contrato ou outros documentos da suposta contratação
, motivo pelo qual seria inadequado exigir dela prova documental mais robusta. Destaca que se trata de
relação de consumo
, devendo ser aplicada a
inversão do ônus da prova
, além de apontar que houve
revelia da instituição financeira
, circunstância que reforçaria a veracidade das alegações da autora. Argumenta também que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias, conforme entendimento consolidado na
Súmula 479 do STJ
.

Ao final, a apelante
requer o provimento do recurso
, para que seja
reformada a sentença
, reconhecendo-se a
nulidade da contratação do empréstimo consignado
, declarando a
inexistência do negócio jurídico
, com a
condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados
e ao
pagamento de indenização por danos morais
, além da
suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência
, em razão da concessão da
justiça gratuita
.

O
BANCO VOTORANTIM S.A.
apresentou petição de
habilitação nos autos
, requerendo a juntada de procuração e a inclusão do advogado
Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/PE nº 23.255 / OAB-PA 29147-A)
como representante da parte ré no processo.

Requereu ainda que
todas as intimações, publicações e comunicações processuais
sejam realizadas
exclusivamente em nome do referido advogado e da sociedade Urbano Vitalino Advogados
, sob pena de nulidade. Por fim, ressaltou que a juntada da procuração
não implica reconhecimento de prazos ou atos processuais anteriores
.

O
BANCO VOTORANTIM S.A.
apresentou
contrarrazões
defendendo a
manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora
. O banco sustenta que
não houve fraude ou irregularidade na contratação do empréstimo consignado
, afirmando que o contrato foi firmado com apresentação de documentos e autorização da própria autora, que também teria recebido os valores.

Em preliminar, a instituição financeira
questiona a concessão da justiça gratuita
, alegando que a autora não comprovou efetivamente sua hipossuficiência econômica. No mérito, argumenta que
não há ato ilícito, dano moral ou irregularidade na prestação do serviço
, inexistindo fundamento para devolução de valores ou indenização.

Ao final, requer que o
Tribunal negue provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, bem como que
as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Antônio de Moraes Dourado Neto
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da contratação de empréstimo consignado supostamente firmado em nome da autora e, por conseguinte, à legitimidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, bem como à eventual responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos decorrentes da operação impugnada.

De início, cumpre reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza eminentemente consumerista. A autora, beneficiária da Previdência Social, figura como destinatária final do serviço financeiro prestado pela instituição bancária, enquadrando-se no conceito de consumidora previsto no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição financeira, por sua vez, presta serviços no mercado de crédito, caracterizando-se como fornecedora, nos termos do art. 3º do mesmo diploma legal. Nesse contexto, aplica-se plenamente o regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação consolidada na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o CDC é aplicável às instituições financeiras.

Sob tal perspectiva, a responsabilidade civil das instituições financeiras, no âmbito das relações de consumo, possui natureza objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, para a configuração do dever de indenizar, mostra-se suficiente a demonstração da existência do dano e do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo experimentado pelo consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

No caso concreto, observa-se que a parte autora instruiu a petição inicial com documentos que evidenciam a existência de descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado. O extrato previdenciário juntado aos autos demonstra, de forma objetiva, a ocorrência dos lançamentos e a consequente subtração de valores de verba de natureza alimentar, circunstância que configura prova suficiente do fato constitutivo mínimo de seu direito.

A partir desse momento processual, incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, comprovando que a operação fora efetivamente realizada pela consumidora, ou ainda evidenciar a ocorrência de alguma excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou inexistência de defeito na prestação do serviço.

Todavia, o banco demandado, embora devidamente citado, não apresentou contestação, circunstância que ensejou a decretação de sua revelia. Ainda que a revelia, por si só, não implique automaticamente a procedência dos pedidos, é certo que ela impede a produção tardia de provas e acarreta a preclusão da oportunidade processual para demonstrar a regularidade da contratação.

Ademais, mesmo que se considerasse a eventual apresentação do contrato pela instituição financeira, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema nº 1061 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, impugnada pelo consumidor a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário, compete à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade, nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II, do Código de Processo Civil.

No presente caso, além de inexistir prova robusta da contratação, sequer houve manifestação defensiva da instituição financeira, que deixou de apresentar qualquer elemento capaz de demonstrar a legitimidade da operação ou afastar a alegação de fraude.

Dessa forma, restou configurada falha na prestação do serviço bancário, circunstância que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos prejuízos suportados pela consumidora.

No que concerne à restituição dos valores descontados, dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo hipótese de engano justificável por parte do fornecedor.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema nº 929, firmou entendimento no sentido de que a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a demonstração da cobrança indevida e do pagamento pelo consumidor, sendo a única excludente a prova de engano justificável.

No caso concreto, não houve qualquer demonstração de engano justificável por parte da instituição financeira, que sequer apresentou defesa no momento oportuno. Assim, presentes os requisitos legais, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados.

Todavia, considerando a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento do referido tema repetitivo, a restituição deverá ocorrer de forma simples em relação aos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro quanto aos descontos realizados após essa data.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar percebida por pessoa idosa, configuram lesão extrapatrimonial presumida, caracterizando dano moral in re ipsa.

A indevida redução de proventos destinados à subsistência do consumidor ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente a dignidade da pessoa humana e a segurança econômica mínima do beneficiário.

Nesse contexto, revela-se adequada a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, quantia que se mostra proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

No tocante aos encargos moratórios, a condenação deve observar os arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024. A correção monetária incidirá desde o efetivo prejuízo, nos termos da Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça, enquanto os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, conforme dispõe a Súmula nº 54 da mesma Corte.

Por fim, diante da reforma integral da sentença, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, devendo a parte ré arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Considerando a natureza da demanda, o grau de zelo profissional e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora, fixo os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Assim, a sentença deve ser reformada para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER da apelação e DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e julgar
PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, a fim de:

Declarar a inexistência da relação jurídica
referente ao contrato de empréstimo consignado impugnado nos autos;

Condenar a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados
, observando-se:

restituição
de forma simples
em relação aos valores descontados
até 30/03/2021
;

restituição
em dobro
quanto aos valores descontados
a partir de 30/03/2021
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada pelo STJ no Tema 929;

Condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais
, que fixo em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
;

Determinar a incidência de
correção monetária desde o efetivo prejuízo
, nos termos da Súmula nº 43 do STJ, e
juros moratórios desde o evento danoso
, conforme a Súmula nº 54 do STJ, observando-se os arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024;

Condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em
20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026